Tribunal: TJBA
Processo: 0381645-05.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0381645-05.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Emily Vitoria Pinheiro Café Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. SENTENÇA MODIFICADA. RECURSO PROVIDO. I - O cerne da inconformidade limita-se a possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia. II - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Recurso Extraordinário nº 1140005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), no sentido de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. Nesta linha de intelecção, é inequívoco que as verbas sucumbenciais devem ser suportadas pelo ente estadual, face ao entendimento cogente retro esposado. III - Sentença modificada. Recurso de Apelação provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0381645-05.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em exercer o juízo de retratação, para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, no sentido de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), consoante voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06-237